Tribunal: TJMT
Processo: 1010099-76.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010099-76.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TABAJARA COSTA DE FRANCA BARRETO - CPF: 902.394.151-91 (APELANTE), NELITO JOSE DALCIN JUNIOR - CPF: 793.033.311-68 (ADVOGADO), HOSPITAL SANTA ROSA S.A. - CNPJ: 07.434.456/0001-09 (APELADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposta por Tabajara Costa de França Barreto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais movida contra o Hospital Santa Rosa Ltda., em razão de alegada infecção hospitalar adquirida durante internação na unidade de terapia intensiva.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do hospital Recorrido, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e da necessidade de comprovação do nexo causal entre a infecção hospitalar e a conduta do estabelecimento de saúde.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos hospitais, embora objetiva, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano alegado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. O laudo pericial judicialmente produzido concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar, bem como pela impossibilidade de determinar com certeza o local de aquisição da infecção hospitalar.
5. O perito reafirmou, em resposta a quesitos complementares, que não há elementos técnicos demonstráveis que vinculem a infecção ao atendimento prestado pelo hospital recorrido.
6. A ausência de comprovação do nexo causal entre o suposto dano e a conduta do hospital impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, por conseguinte, o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil objetiva dos hospitais por infecção hospitalar exige a demonstração de nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço, o que não restou comprovado no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.892.763/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
interposto por
Tabajara Costa de Franca Barreto
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Obrigação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada contra
Hospital Santa Rosa Ltda
., que julgou improcedentes os pedidos da ação (id. 266312058).

Irresignado, o Apelante sustenta que a decisão foi proferida com base exclusiva no laudo pericial, sem considerar outras provas produzidas nos autos. Afirma que houve erro
in judicando
, pois o hospital Recorrido não realizou os exames necessários no momento da admissão do paciente, assumindo, assim, o risco de eventual infecção adquirida em suas dependências.

Assevera que houve
imprudência e negligência
do Requerido ao admiti-lo, proveniente de outra unidade hospitalar, sem a realização de exames específicos, conduta que inverte o ônus da prova, especialmente diante da comprovada infecção hospitalar, que prolongou a internação
(fev/2015)
por
mais de 30 dias além do previsto, já que teve alta apenas em
abril/2015, evidenciando a gravidade do quadro e a possível falha no controle de infecção por parte do hospital Recorrido.

Assevera laudo médico pericial para fins de pensão por morte de servidor, realizado por junta médica oficial, que atesta sua invalidez, em razão da deficiência mental, contrariando o laudo pericial realizado e devidamente impugnado nos autos.

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a responsabilidade do hospital não restou comprovada e que a infecção poderia ter sido adquirida em outro estabelecimento de saúde.

Por isso, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 266312056).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença que julgou improcedentes os pedidos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais interposta pelo Apelante.

A ação busca a
condenação do hospital Recorrido
ao pagamento de indenização ao Autor, que, após cirurgia na coluna em
12/02/2015
, na
Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá
, foi transferido para a
UTI do hospital Recorrido
, onde permaneceu até
20/02/2015
, quando foi encaminhado para o quarto. O Autor alega ter
contraído infecção hospitalar
no local, o que resultou em
internação prolongada
até
abril/2015
, seguida de
tratamento domiciliar (home care) por quase um ano
. Diante dos danos sofridos, pleiteia
indenização de R$ 120.000,00 por danos morais
e a
restituição dos valores pagos pelo convênio
a título de danos materiais (id. 266311284).

Após o regular processamento da ação, foi proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação
, principalmente com base no laudo pericial,
o qual concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço hospitalar e pela ausência de nexo causal entre a infecção adquirida e a conduta do hospital réu (id. 266312058).
Confira-se:

“(...)
T
abajara Costa de França Barreto
propôs
ação de indenização por danos materiais e morais
contra o
Hospital Santa Rosa Ltda.
, todos devidamente qualificados nos autos, aduzindo que esteve sob os cuidados do hospital réu e, em razão da necessidade de intervenção cirúrgica, já em decorrência de infecção hospitalar, foi submetido à nova e mais severa infecção hospitalar, denominada KPC –
klebsiella pneumoniae carbapenemase
, fato que lhe causou danos consideráveis, tendo que permanecer internado em UTI, por um longo período, o que lhe causou enormes prejuízos, tanto de ordem material como moral.

Sustenta que em decorrência da infecção hospitalar adquirida, acabou por permanecer hospitalizado, desde o dia 21.02.2015 até o dia 16.04.2015, sendo ainda, após esse período, transferido para o serviço de
home care
, mantendo-se assim, mediante cuidados hospitalares, pelos enfermeiros e técnicos do referido serviço até o mês de dezembro de 2015. (...)

Com efeito, na hipótese dos autos, não houve o alegado erro médico ou o defeito na prestação do serviço, uma vez que as provas colhidas, principalmente a pericial, demonstram que a técnica utilizada pelo médico e a equipe do nosocômio foi adequada para o caso.

Dessa forma, em que pese às alegações do autor, não há nos autos nenhuma evidência que tenha sido vítima de uma suposta falha na prestação de serviço do réu, ainda que de forma omissiva,
não havendo que se falar em erro na espécie. (...)

Além disso, ao esclarecer novas dúvidas apresentadas pelo autor, o expert foi categórico ao asseverar que
“
Após novo estudo detalhado dos autos, é possível reafirmar que não há nexo de causalidade, dentro de critérios técnicos demonstráveis ou comprováveis de certeza que o problema apresentado pelo periciado por infecção tenha sido causado por inobservância de protocolos de tratamento ou falha na prestação de serviço pelo hospital requerido
”
(ID. 162324445). (...)

À vista disso, em que pese tenha havido a infecção hospitalar, o perito judicial foi preciso em afirmar que inexistiu nexo causal entre a referida enfermidade e a conduta do hospital réu.

Por conseguinte, para que houvesse a responsabilização da unidade hospitalar ré deveria ter um mínimo de prova no sentido de que a complicação médica sofrida pelo autor se deu por culpa do médico ou pela estrutura do próprio nosocômio, o que não ficou devidamente evidenciado neste processo, o que impõe a improcedência dos pedidos. (...)

Com estes fundamentos e nos termos do artigo 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
com resolução do mérito, a ação de indenização ajuizada por
Tabajara Costa de França Barreto
contra o
Hospital Santa Rosa Ltda.

Condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
, eis que o autor é beneficiário da justiça gratuita. (...)”

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que a decisão se baseou exclusivamente no laudo pericial, sem considerar outras provas dos autos, e aponta erro
in judicando
, pois o hospital Recorrido não realizou os exames necessários na admissão do paciente, assumindo o risco de eventual infecção adquirida em suas dependências.

A controvérsia cinge-se à existência de nexo causal entre a infecção hospitalar adquirida pelo autor, Recorrente, e a conduta do Hospital Santa Rosa, Recorrido, para fins de responsabilização civil e condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo necessária a comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a conduta do prestador do serviço para que haja o dever de indenizar.

Da análise dos autos, verifica-se, pelo prontuário médico datado de 14/02/2015, que a admissão no nosocômio Recorrido ocorreu da seguinte forma:
“(...)Admissão: Paciente proveniente do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, em 2 pós-operatório de artrodese de coluna lombo-sacra por hérnia discal, evoluiu com alteração de consciência, parestesia de membros e redução de força. Foi avaliado pela neurologia no hospital de origem, que suspeitou de síndrome isquêmica cerebral e orientou transferência para UTI. (...)”
(id. 266311294).

O prontuário médico revela que o paciente recebeu acompanhamento de múltiplas especialidades, incluindo ortopedia, gasoterapia, fisioterapia motora + respiratória, insulinologia, administração de medicamentos e soroterapia (id. 266311294).

Embora o Recorrente afirme que o laudo pericial da previdência, datado de 14/05/2024, que reconheceu sua incapacidade permanente, se refere à enfermidade por infecção hospitalar, objeto da presente ação, a data do diagnóstico da incapacidade está registrada no referido laudo em momento anterior, especificamente em 02/02/2015 (id. 266312048).

Verifica-se, ainda, que foram
realizadas duas perícias médicas
, ambas acompanhadas de
laudos complementares
, concluindo
pela inexistência de falha na prestação do serviço médico-hospitalar
, bem como
pela impossibilidade de determinar com certeza o local de aquisição da infecção
pelo Recorrente.

A
primeira perícia
, realizada pela empresa
Forense Lab
, por intermédio da médica perita
Giovana Lemos Naia (CRM/MT 10.704)
, datado de 13/10/2021, apresentou laudo com a seguinte
conclusão
: “
(...) Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que não é possível afirmar que houve erro médico no tratamento do autor durante sua internação no Hospital Santa Rosa, bem como não se pode afirmar que este nosocômio foi o responsável pela infecção hospitalar que acometeu o mesmo, devido à ausência de exames específicos. (...)
” (ids. 266311981 e 266311989).

Em que pese a empresa Forense Lab ter sido descredenciada da unidade judiciária devido à conduta incompatível com o encargo de perito judicial em outros processos, o magistrado
a quo
, por cautela, nomeou novo perito para avaliar o objeto da ação - origem da infecção hospitalar que deu causa ao agravamento do estado de saúde do Recorrente (id. 2663122004).

Foi
realizada nova perícia técnica
pelo
médico perito Flávio Ribeiro de Melo (CRM/MT 967)
, acompanhada de laudo complementar datado de 15/07/2024. Cita-se a resposta do questionamento sobre a existência de nexo de causalidade entre as sequelas apresentadas pelo autor, Tabajara Costa de França Barreto, e os serviços médicos prestados pelo Hospital Santa Rosa, o perito concluiu:

“(...)
Não é possível afirmar, dentro de critérios técnicos demonstráveis ou comprováveis
, que os problemas apresentados pelo periciado tenham sido causados por inobservância de protocolos de tratamento ou falha na prestação de serviço pelo hospital requerido. (...)” (id. 266312022).

Após impugnação da autora, Recorrente,
nova análise detalhada dos autos
, o perito, de forma complementar,
reiterou sua conclusão
, afirmando que
não há nexo de causalidade comprovável
entre a infecção e uma possível falha nos serviços prestados pelo hospital:

“(...) Conclusão:
Após novo estudo detalhado dos autos, é possível reafirmar que não há nexo de causalidade, dentro de critérios técnicos demonstráveis ou comprováveis de certeza que o problema apresentado pelo periciado por infecção tenha sido causado por inobservância de protocolos de tratamento ou falha na prestação de serviço pelo hospital requerido
. (...)” (id. 266312040).

Contudo, o Apelante argumenta que a responsabilidade do hospital decorre da ausência de exames no momento da admissão do paciente, ressaltando, inclusive, que este
provinha de outro estabelecimento hospitalar, a Santa Casa de Misericórdia
. Mas, não há nos autos elementos suficientes para sustentar que essa omissão tenha sido determinante para a infecção e consequente agravamento do estado de saúde do autor.

Veja que o laudo pericial, ao ser questionado sobre esse aspecto, reafirmou que não há como demonstrar nexo causal entre a internação no hospital réu e a infecção adquirida.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a responsabilidade objetiva dos hospitais está restrita a falhas na prestação do serviço, não se estendendo a complicações que fazem parte do risco inerente ao procedimento médico-hospitalar. O hospital só pode ser responsabilizado se restar demonstrado que a infecção decorreu de falha no serviço, o que não se verificou no caso concreto. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. INFECÇÃO HOSPITALAR COMPROVADA POR PERÍCIA. ATO ILÍCITO, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. DANOS MORAIS COMPROVADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1
. A responsabilidade objetiva dos hospitais como prestadores do serviço, prevista no art. 14 do CDC, não é absoluta, respondendo objetivamente somente pelos danos causados aos pacientes em decorrência de defeito no serviço, como aqueles relativos à internação do paciente e ao uso das instalações, dos equipamentos e dos serviços auxiliares
. Precedentes.

2. No caso, foi comprovada a responsabilidade da parte recorrente pela morte do marido/genitor dos agravados, ocorrida em razão de infecção hospitalar contraída na unidade de terapia intensiva, situação que acarreta o dever de indenizar.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.892.763/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Quanto
ao pedido de indenização por danos morais e materiais
, também não há provas suficientes para fundamentar a condenação do hospital réu. A permanência prolongada do paciente no estabelecimento de saúde, por si só, não configura falha na prestação do serviço, sendo necessária a comprovação de erro ou negligência por parte do hospital, o que não ocorreu.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Tabajara Costa de Franca Barreto
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025